Tribunal: TJDFT
Processo: 0724770-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724770-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO PINHEIRO MACIEL DE MOURA AGRAVADO: JOSE WILSON GOMES LIMA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Hipossuficiência - Não Comprovação - Indeferimento FAUSTO PINHEIRO MACIEL DE MOURA interpõe Agravo de Instrumento contra a Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, em Ação Declaratória de Nulidade de Penhora e Arrematação, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele. Requer a concessão da gratuidade de justiça, afirmando estar desempregado, "vivendo 'de bicos', prestando serviços gerais" e não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem privar-se da própria subsistência. É o breve relatório. Decido. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ora, o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na situação em análise, os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Apesar de afirmar que está desempregado, em sua petição inicial o agravante narra ser sócio das empresas CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - EPP, CENTRO SUL SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI e NOROESTE SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME. Ademais, os extratos bancários apresentados não revelam a verdadeira condição financeira do agravante, pois a ínfima movimentação não condiz com os gastos mínimos necessários para a sobrevivência de uma pessoa, o que leva a crer que o agravante está ocultando o seu verdadeiro padrão de vida. Dessa forma, diante do cenário narrado, não restou comprovada a hipossuficiência econômica do agravante apta a afastar a sua possibilidade financeira de arcar com os custos do processo. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Diante do contexto narrado, reputo não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Assim, fica o agravante intimado a realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Com o recolhimento, intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator